Tribunal: CARF
Processo: 16327.901896/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901896/2012-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.750 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Assunto
DCOMP
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-38.529, de 16 de junho de
2016, da 4a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra despacho decisório que não homologou a compensação pleiteada pelo contribuinte.
O contribuinte formalizou a DCOMP no 02698.53596.060509.1.3.04-0550, com
crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de IRRF, código de arrecadação 3426 do PA
20/04/2009, no valor de R$ 104.303,28, recolhido em DARF na data de 24/04/2009 no valor de
R$ 6.333.700,77.
A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 020812516, juntado às e-fls. 47-49, porque o DARF informado na
DCOMP foi integralmente alocado para quitação de débito do contribuinte, sem saldo
reconhecido para compensação dos débitos informados na DCOMP..
Além disso, consta como informação complementar da análise do crédito a
seguinte observação:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901896/2012-45
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.750 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901896/2012-45

INTIMAÇÕES, DOCUMENTOS, PESQUISAS E CONCLUSÕES NO PROCESSO
16327.000011/2012-99 NÃO EXISTE PREVISÃO LEGAL PARA A NÃO
RETENÇÃO DO IRRF INCIDENTE SOBRE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS EM
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO CLIENTE UNIMED CURITIBA ¿ SOCIEDADE
COOPERATIVA DE MÉDICOS..
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que o crédito
pleiteado decorreu de erro da contribuinte no recolhimento de IRRF sobre o qual não era o
responsável tributário.
O contribuinte fez o seguinte relato do que teria acarretado o recolhimento
indevido do IRRF:
O crédito em questão tem como origem operação de CDB-DI efetuada pelo cliente
Unimed — Sociedade Cooperativa de Médicos, cujo resgate, no valor de R$
5.246.018,77 (aplicação de R$ 4.650.000,00 + rendimento de R$ 596.018,77) ocorreu
13/04/2009, conforme tela do extrato anexo (doc.04). Referida aplicação de CDB foi
feita em CETIP — Câmara de Custódia e Liquidação, mercado de balcão organizado
que funciona sob a supervisão e fiscalização da CVM.
Nesse sentido, cumpre salientar que somente entidades participantes e com cadastro na
CETIP podem operar neste mercado. A título exemplificativo, o Itaú Unibanco possui
cadastro sob o n° 73410.44-5.
No caso em tela, o cliente Unimed contratou uma operação de CDB-DI junto ao
Manifestante (Itaú Unibanco S/A), porém também possuía código próprio na CETIP n°
06052.70-8, no qual havia indicado como banco liquidante de suas operações o Banco
Santander S.A, como se vê na tela de cadastro do cliente (doc. 05).
Veja-se também que é possível a identificação do Agente de Liquidação através do seu
Código ISPB (Identificação no Sistema de Pagamentos Brasileiro) fornecido pelo
Banco Central do Brasil, que, no caso em tela, é o Banco Santander S.A Código ISPB
n° 90400888 (doc. 06).
Nos casos de operações em que o aplicador possui conta própria na CETIP e que o
liquidante de suas operações é outro participante, no momento em que o CDB é
registrado nos sistemas, a CETIP acata o registro de condições e informações relativas
ao seu cadastro, conforme dispõe o Manual de Normas da CETIP — em seu capítulo
terceiro, artigo 3°, inciso III (doc. 07).
Ademais, considerando que na hipótese do cliente indicar em seu cadastro outro banco
liquidante, tal como ocorre no caso em tela, no momento da liquidação do título pela
CETIP não é possível repassar o valor líquido de resgate, razão pela qual a
obrigatoriedade pela retenção do IRRF passa a ser do agente de liquidação, qual seja,
Banco Santander S/A.
Portanto, o Manifestante fez o repasse integral do valor do resgate diretamente na conta
mantida pelo cliente (Unimed) junto à CETIP, na qual o agente liquidante é o Banco
Santander S.A, que por sua vez, ficou responsável pelo recolhimento do IRRF sobre a
operação em tela.
A 4a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade
do contribuinte, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/04/2009
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.750 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901896/2012-45

COMPENSAÇÃO. PRESSUPOSTO DE VALIDADE.
A compensação pressupõe a existência de crédito liquido e certo, sem o quê não poderá
ser admitida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do acórdão por meio eletrônico em 04/07/2016 (e-fl.
67).
Irresignado com o r. acórdão o contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 03/08/2016 (e-fls. 68-11) onde alegou que:
- o fato do extrato da CETIP constar o código 73410.00-5 do Recorrente, não
significa ser ele o banco liquidante das operações em renda fixa, como aduziu a decisão da DRJ,
isso porque o banco responsável pela retenção seria aquele registrado no cadastro da CETIP, no
qual havia indicado como banco liquidante de suas operações o Banco Santander (código no
90400888);
- nos casos de operações em que o cliente possui conta própria na CETIP e que o
liquidante de suas operações é outra instituição financeira, no momento que o CDB é registrado
nos sistemas, a CETIP acata o registro de condições e informações relativas ao seu cadastro,
conforme dispõe o Manual CETIP;
- na hipótese do cliente indicar em eu cadastro outro banco liquidante, como
ocorreu no presente caso, no momento da liquidação do título pela CETIP não seria possível
fazer o repasse líquido do resgate, motivo pelo qual a obrigatoriedade pela retenção passa a ser
do agente de liquidação, ou seja, o Banco Santander S/A;
- o Recorrente teria feito o repasse do valor integral do resgate diretamente para a
conta da Unimed junto à CETIP, cujo liquidante seria o Banco Santander S/A que deveria ser o
responsável pelo recolhimento do IRRF sobre a operação;
- na qualidade de custodiante dos títulos, efetuou recolhimento indevido de IRRF
sobre as aplicações financeiras de renda fixa (CDB) sob sua custódia, uma vez que nas operações
em que há figura de outro banco liquidante (Banco Santander S/A), a responsabilidade tributária
pelo IRRF é “deslocada” para a referida instituição, que efetuam o pagamento dos rendimentos
diretamente ao beneficiário final (cliente UNIMED), nos termos do art. 65, § 8o da Lei 8.981/95
e art. 19, inciso IV da IN RFB 25/2001;
- defende que o processo deve ser decidido sob o princípio da verdade material,
sem ficar adstrita a aspectos formais.
Requer ao final a reforma do r. acórdão, com a homologação da compensação
pleiteada e o cancelamento da cobrança efetivada no processo administrativo no
16327.901923/2012-80.
É o relatório.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.750 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901896/2012-45

VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator
O recurso cumpre os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deles
tomo conhecimento.
A questão a ser dirimida no presente processo é verificar se o Recorrente não
estaria obrigado a efetuar a retenção sobre o IRRF sobre o resgate de aplicações financeiras, por
ser mero custodiante dos títulos, e o titular tenha apontado uma outra instituição financeira como
liquidante, que seria a responsável pelas retenções.
A DRJ entendeu que os elementos de prova juntados aos autos seriam
insuficientes para comprovar que foi o Banco Santander S/A o participante da CETIP que
efetivamente liquidou a operação.
Isso porque no documento denominado doc. 4, juntado ao processo pelo
Recorrente à e-fl.30, o extrato informa que o banco liquidante tem o código 73410.00-5, o
código do próprio Recorrente no cadastro da CETIP. Confira-se:

No doc. 5, juntado à e-fl. foi juntado um extrato (quase ilegível, conforme se
verifica abaixo) emitido pela CETIP, informando que no cadastro da UNIMED Curitiba o banco
liquidante era o Banco Santander:

A DRJ entendeu que não haveria como confirmar se a posição cadastral acima
identificada era válida na data da liquidação da operação, de modo que não teria sido
comprovado que o pagamento à UNIMED Curitiba tenha sido realizada pelo Banco Santander
S/A.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.750 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901896/2012-45

No recurso voluntário o Recorrente ratifica que não era responsável pela retenção,
e que teria transferido o valor integral do regaste para a conta da Unimed na CETIP.
À época do resgate, estava em vigor a IN RFB no 25, de 12/03/2001, a qual
determinava que nas aplicações em títulos e valores mobiliários de renda fixa, os rendimentos
auferidos sujeitavam-se à incidência do IRRF, determinando ser o responsável pela retenção a
pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos ou a instituição ou entidade que,
embora não seja fonte pagadora original, fizer o pagamento ou crédito dos rendimentos ao
beneficiário final (arts. 19):
Art. 19. O imposto de que tratam os arts. 17 e 18 será retido no ato do:
I - pagamento ou crédito dos rendimentos, ou da alienação do título ou da aplicação, nas
hipóteses do art. 17 e dos incisos I a IV do art. 18;
II - recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas, na hipótese do inciso
V do art. 18.
Parágrafo único. É responsável pela retenção do imposto:
I - a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos;
II - a pessoa jurídica mutuante quando o mutuário for pessoa física;
III - a pessoa jurídica que receber os recursos do cedente, nas operações de transferência
de dívidas;
IV - a instituição ou entidade que, embora não seja fonte pagadora original, faça o
pagamento ou crédito dos rendimentos ao beneficiário final.
Apesar do Recorrente apresentar um relato plausível do que ocorreu, entendo que
remanesce dúvida se o Recorrente, que foi a instituição financeira com a qual o cliente UNIMED
Curitiba realizou a aplicação em CDB, foi apenas o custodiante da operação e que a responsável
pelo pagamento deveria ser o Banco Santander S/A (que seria, segundo o Recorrente, a
instituição que realizou o pagamento dos rendimentos à UNIMED Curitiba). Além disso,
entendo que o FISCO deve se manifestar quanto ao procedimento descrito pelo Recorrente.
Dispositivo
Dessa forma, voto em converter o julgamento em diligência à DEINF São Paulo
Paulo para que esta:
1 - Elabore breve relato de operacionalização de aplicação em CDB-DI por
investidor pessoa jurídica, qual a responsabilidade de cada um dos intervenientes na operação
(custodiante, instituição liquidante/pagadora, instituição de registro e compensação) e como
ocorre a tributação dos rendimentos, e especificamente quando a instituição financeira
custodiante é diversa da instituição liquidante/pagadora. Indicar a legislação de regência e os
documentos hábeis a caracterizar e comprovar a situação alegada pela Recorrente (como mera
custodiante, e a outra instituição liquidante/pagadora da operação);
2 – Analisar se com os documentos juntados aos autos é possível concluir que na
aplicação realizada, a retenção do IRRF não era responsabilidade do Recorrente;
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.750 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901896/2012-45

3 – Informe quem deveria encaminhar a DIRF com o valor dos rendimentos e do
IRRF nesse caso, o custodiante ou a instituição liquidante/pagadora. Juntar a DIRF respectiva ao
IRRF da UNIMED Curitiba discutida no presente processo (resgate da aplicação de R$
4.650.000,00 + rendimento de R$ 596.018,77, realizada em 13/04/2009);
4 - Caso entenda necessário intime a Recorrente a apresentar outros documentos
para fins de esclarecimento da controvérsia;
A DEINF/SP deverá elaborar relatório conclusivo e dar ciência à Recorrente,
dando-lhe prazo de 30 dias para manifestar-se, caso queria fazê-lo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital